Tribunal: TJMT
Processo: 0001121-38.2017.8.11.0082
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-03-05
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001121-38.2017.8.11.0082
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Dano Ambiental]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO,

DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGANTE), CONDOMINIO RESIDENCIAL TERRA NOVA I - CNPJ: 33.052.481/0001-38 (EMBARGADO), NATHANY APARECIDA MEDEIROS DE BARROS - CPF: 734.409.491-68 (ADVOGADO), IVANILDO DE ALMEIDA - CPF: 012.109.261-56 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (TERCEIRO INTERESSADO), FRANCISCO ANIS FAIAD - CPF: 495.976.049-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E URBANÍSTICO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. FECHAMENTO DE VIA PÚBLICA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos pelo Ministério Público contra acórdão que deu provimento à apelação do Condomínio Residencial Terra Nova I, reformando a sentença para julgar improcedente o pedido de desobstrução da Rua A, fechada há 34 anos.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se houve omissão no acórdão quanto: (i) à tese de indistinção entre meio ambiente urbano e rural; e (ii) à análise das provas sobre prejuízos à coletividade decorrentes do fechamento da via pública.

III. Razões de decidir

3. O acórdão abordou expressamente a distinção entre Direito Urbanístico e Ambiental, reconhecendo sua interseção, mas destacando a autonomia de seus escopos normativos.

4. A análise do conjunto probatório foi exaustivamente realizada, com expressa menção ao relatório técnico da SEMOB que demonstrou inexistência de prejuízos ao fluxo do trânsito local.

5. A pretensão dos embargos revela mero inconformismo com o resultado do julgamento, buscando a rediscussão da matéria pela via inadequada dos embargos declaratórios.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
"O acórdão que examina todos os fundamentos essenciais ao deslinde da controvérsia, ainda que contrários à pretensão da parte, não padece de omissão que justifique a oposição de embargos de declaração."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 487, I e 1.022; CF/1988 (implícito - direito à cidade, segurança e propriedade).

Jurisprudência relevante citada:
N.U 0015718-93.2019.8.11.0000, MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, j. 10/06/2019; N.U 1011692-69.2018.8.11.0000, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, j. 10/06/2019.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
embargos de declaração
opostos por
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
contra acórdão proferido por esta Egrégia Câmara (Id. 258712673), que deu provimento ao recurso de apelação interposto por
CONDOMINIO RESIDENCIAL TERRA NOVA I,
reformando a sentença recorrida para julgar improcedentes os pedidos iniciais, assegurando, em caráter excepcional, a manutenção da estrutura condominial, com fundamento no art. 487, I do CPC.

O embargante alega omissão no acórdão impugnando, argumentando que não houve enfrentamento da tese de que o meio ambiente não difere área urbana e rural, bem como a ausência de análise de prova documental quanto aos prejuízos causados à coletividade pelo fechamento de via pública.

Pugna pela procedência dos embargos com o fim de ser sanado o vicio e reformando o acórdão impugnado.

Contrarrazões, id. 265292274.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, cuida-se de
embargos de declaração
opostos por
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
contra acórdão proferido por esta Egrégia Câmara (Id. 258712673), que deu provimento ao recurso de apelação interposto por
CONDOMINIO RESIDENCIAL TERRA NOVA I,
reformando a sentença recorrida para julgar improcedentes os pedidos iniciais, assegurando, em caráter excepcional, a manutenção da estrutura condominial, com fundamento no art. 487, I do CPC.

Consoante disciplina o art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; e III - corrigir erro material.

Cumpre ressaltar que os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão no tocante às divergências entre o dispositivo e a fundamentação, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso.

Na espécie, sustenta o embargante, em síntese, a existência de omissão no acórdão, sob o argumento de que não houve o devido enfrentamento da tese segundo a qual o meio ambiente não se distingue entre áreas urbanas e rurais, bem como pela alegada ausência de exame da prova documental que demonstraria os prejuízos causados à coletividade em decorrência do fechamento da via pública.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que não assiste razão a parte embargante.

Com efeito, a presente demanda coletiva foi proposta no ano de 2017, com base no Inquérito Civil n.º 000906-005 realizado no ano de 2011, tendo como causa de pedir a desobstrução da Rua A, situada no Bairro Terra Nova, pelo condomínio Terra Nova I. Dos elementos constantes nos autos, depreende-se que a referida via pública se encontra obstruída há 34 (trinta e quatro) anos, desde o ano de 1990.

O acórdão é claro ao estabelecer

“que o caso em tela apresenta uma complexa colisão entre direitos fundamentais constitucionalmente assegurados: de um lado, o direito à cidade e ao uso dos bens públicos pela coletividade; de outro, o direito à segurança e à proteção da propriedade, também garantidos pela Carta Magna.
”

De igual modo, inexiste qualquer omissão no que concerne à tese segundo a qual o meio ambiente não se distingue entre as áreas urbana e rural, porquanto restou devidamente consignado no acórdão que, conquanto exista interseção entre o Direito Urbanístico e o Direito Ambiental, suas finalidades são distintas, sendo certo que cada ramo do ordenamento jurídico apresenta escopo normativo próprio, ainda que inter-relacionados
. Vejamos:

“[...]Por derradeiro, cumpre salientar que a existência da estrutura por aproximadamente 40 (quarenta) anos, aliada ao conhecimento e à anuência tácita do Poder Público durante esse período, configurou uma situação fática consolidada que demanda especial atenção e consideração por parte do Poder Judiciário, sobretudo em respeito aos princípios da segurança jurídica e da proteção da confiança legítima.

O Superior Tribunal de Justiça tem reconhecido, em casos excepcionais, a aplicação da teoria do fato consumado quando presentes circunstâncias que justifiquem a preservação da situação consolidada no tempo.

Ad argumentandum tantum
, não se pode perder de vista que a teoria do fato consumado não encontra aplicação no âmbito do Direito Ambiental, conforme preconiza a Súmula n.º 613 do Superior Tribunal de Justiça. Todavia, consoante os fundamentos expostos, destaca-se que o presente caso versa sobre Direito Urbanístico, o que permite a aplicação da referida teoria em virtude da consolidação da situação fática e do longo período de anuência tácita do Poder Público.

Com vistas a evitar a interposição de recursos meramente protelatórios, faz-se necessária uma breve distinção entre os direitos em questão. O Direito Urbanístico e o Direito Ambiental, embora correlacionados, possuem objetos e finalidades distintas, ainda que ambos estejam voltados à promoção da qualidade de vida e à proteção dos interesses coletivos.

O Direito Urbanístico é um ramo do Direito Administrativo que se ocupa da organização e do ordenamento das cidades, tendo como finalidade primordial o bem-estar dos habitantes e o desenvolvimento das funções sociais do espaço urbano.

Por sua vez, o Direito Ambiental é um ramo autônomo do ordenamento jurídico, voltado à proteção do meio ambiente, à preservação da biodiversidade e à garantia da qualidade de vida das presentes e futuras gerações. Sua finalidade é criar, interpretar e aplicar normas destinadas a regular as atividades humanas que impactam o ambiente natural, com vistas à sua preservação e sustentabilidade. [...]”

Outrossim, no que tange à alegada omissão quanto à análise do cotejo probatório e aos prejuízos suportados pela coletividade em razão do fechamento da via pública, observa-se que o acórdão, desde seu nascedouro, foi expresso ao consignar a necessidade de sopesamento entre os bens jurídicos tutelados, de modo a alcançar o ponto de equilíbrio entre a tutela individual do direito à segurança e a dimensão coletiva do direito à cidade, assegurando-se a harmonização desses valores no caso concreto
, vejamos:

“[...]Nesse contexto, a solução a ser adotada deve necessariamente considerar tanto a
dimensão individual do direito à segurança quanto a dimensão coletiva do direito à cidade
, buscando um ponto de equilíbrio que, sem comprometer o núcleo essencial de qualquer dos direitos em colisão, promova sua máxima efetividade possível nas circunstâncias concretas.

Portanto, como já mencionado, o presente caso reveste-se de excepcionalidade. Não se busca, de forma alguma, mitigar a natureza jurídica dos bens de uso comum do povo, tampouco subverter sua finalidade essencial. Almeja-se, antes, a construção de uma solução mais razoável e proporcional à situação posta, considerando-se a função social desempenhada pelo Condomínio Apelante, não apenas sob a perspectiva da segurança dos condôminos e da preservação da própria existência do condomínio, mas também no que tange ao papel social do empreendimento enquanto elemento constitutivo da comunidade do Bairro Terra Nova.

(...)

Dessa forma, a adequada ponderação entre os valores constitucionais em aparente colisão aponta para a adoção de uma solução intermediária, capaz de preservar a função protetiva desempenhada pela estrutura condominial, respeitar as situações jurídicas já consolidadas e assegurar o direito de ir e vir da coletividade. Ressalte-se que tal direito, em momento algum, foi efetivamente obstado, como bem demonstrado no relatório técnico da SEMOB, o qual concluiu pela inexistência de prejuízo ao fluxo do trânsito local. [...]”

Embora a parte embargante suscite a existência de omissão, tal alegação não se sustenta, porquanto o acórdão examinou de maneira exauriente todos os aspectos necessários à fundamentação da decisão.

Com efeito, o julgamento apresentou substrato argumentativo suficiente para a adequada ponderação dos bens jurídicos em conflito, culminando na adoção de uma solução intermediária.

Nesse contexto, a manutenção da sentença, ao determinar a alteração do fluxo viário entre as Ruas A e D, demonstrou-se a medida mais proporcional e adequada, na medida em que a sua reversão implicaria prejuízos significativamente mais gravosos à comunidade residente no Condomínio Terra Nova I do que os eventuais benefícios difusos à coletividade em geral.

Portanto, inexiste omissão quanto às questões levantadas neste recurso, restando evidente a pretensão de reapreciação da matéria, extraindo-se unicamente, de forma cristalina, o inconformismo da embargante com a decisão, evidenciando que a sua real pretensão é obter a reforma do julgado pela via inadequada dos embargos de declaração.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – VÍCIO INEXISTENTE – REAPRECIAÇÃO DE PROVA – LIVRE CONVENCIMENTO - PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os embargos, sob pena de se abrir a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e já decidida.
(N.U 0015718-93.2019.8.11.0000, MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 10/06/2019, Publicado no DJE 24/06/2019)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – VÍCIOS INEXISTENTES – INTENÇÃO DO EMBARGANTE DE REDISCUTIR A MATÉRIA E DISPENSAR O EMBARGANTE DO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS – IMPOSSIBILIDADE – OBEDIÊNCIA NECESSÁRIA AOS DITAMES DO ART. 1.022, CPC/2015 (ANTERIOR ART. 535, CPC/1973) – DECISÃO EMBARGADA CLARA E COERENTE, FUNDAMENTADA EM JULGAMENTO DO REsp Nº 1274466/SC (Tema nº 871) EMBARGOS REJEITADOS.1
– Não havendo erro, omissão, contradição ou obscuridade no acórdão, mas mero inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, a rejeição dos embargos de declaração é medida que se impõe
.2 – Revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535), tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal. (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

(N.U 1011692-69.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/06/2019, Publicado no DJE 12/06/2019)

Com efeito, não vislumbro a existência do alegado vício na decisão proferida. Não concordando a parte embargante com o julgado, o único remédio possível é a interposição do recurso previsto em lei.

Ante o exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2025